Tribunal: TJPA
Processo: 0803615-03.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803615-03.2020.8.14.0000
PACIENTE: PAULO VICTOR GOMES DE FREITAS COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0803615-03.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: SANTARÉM/PA

IMPETRANTE: DARILDO LIMA SILVA – OAB/PA Nº 16.548

PACIENTE: PAULO VICTOR GOMES DE FREITAS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA
. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. PREVENTIVA DECRETADA. QUESTÃO SUPERADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DECISÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. ORDEM DENEGADA.

1

- A decretação da prisão preventiva torna superada a argumentação de irregularidades na prisão em flagrante.

1.1 – No caso, a irregularidade ensejadora de nulidade do flagrante sequer foi evidenciada, uma vez que a comunicação da prisão à família do preso não foi realizada porque este deixou de fornecer dados para este ato.

2 - É idônea a fundamentação da decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos dos autos, que denotam a necessidade de se resguardar a ordem pública e
a aplicação da lei penal, ante as evidências de que o agente é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, além de ter demonstrado claro intuito de furtar-se à aplicação da lei, apresentando-se com diferentes nomes à autoridade policial, dificultando, assim, sua identificação.

3 - Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

4 - Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Darildo Lima Silva, em favor de
Paulo Victor Gomes de Freitas
, preso em flagrante em 11.04.2020 pela suposta prática do crime tipificado no art. 155, §§ 1º e 4º, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

O impetrante aduz que a prisão em flagrante do coacto foi ilegal, uma vez que
“o paciente fora preso, ninguém da família foi comunicado e assim permaneceu até este advogado, ao fazer visita a cliente no centro triagem, foi chamado pelo custodiado para que pudesse advogar seu caso e tentar falar com os familiares deste que se quer sabiam que estava preso”.

Alega, ainda, o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, em razão da ausência de fundamentos idôneos para sua prisão preventiva, ressaltando, por fim, as condições pessoais favoráveis deste,
“tendo em linha de conta que o paciente é pessoa regenerada, com endereço certo e profissão definida, constitui uma demasia, verdadeira obra de quimera, supor-se que o paciente, uma vez alforriado, irá atentar contra a ordem pública, frustrar a instrução processual, e ou evadir-se do distrito da culpa para inviabilizar a aplicação da lei penal. ”
.

Por esses motivos, pugna em liminar e no mérito, pela liberdade do paciente.

A defesa ingressou com a ação durante o plantão do judiciário, ocasião em que o Desembargador Plantonista Mairton Marques Carneiro negou o pedido liminar e determinou a remessa do feito à autoridade inquinada coatora, para que prestasse informações e, após, ao Ministério Público, para a emissão de parecer como
custos legis.

O juízo

impetrado prestou informações (Id. nº 3.012.210).

Em seguida, manifestando-se na condição de
custos legis,
o Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas opinou pelo conhecimento do
writ
, e, no mérito, pela denegação da ordem.

Após empreendidas as diligências, o feito foi distribuído regularmente, cabendo a mim a sua relatoria.

É o relatório
.

VOTO

Como consignado no relatório, o impetrante insurge-se, primeiramente, quanto à ilegalidade da prisão em flagrante, argumentando que é nula, uma vez que a família do coacto não foi informada da prisão.

A esse respeito, destaco que, ao compulsar os documentos juntados aos autos, mais especificamente a “nota de comunicação de prisão à família do preso ou pessoa por este indicada” (Id. nº 2.987.633, p. 13), a autoridade policial certificou que
o indiciado não forneceu informações para contato com seus familiares, de forma que a comunicação sustentada pela defesa foi impossibilitada por ato do próprio paciente
.

Ademais, se afigurasse existente a irregularidade, anoto que o Superior Tribunal de Justiça tem adotado entendimento no sentido de que a decretação fundamentada da prisão preventiva torna superada a alegação de ilegalidades no flagrante.

É esse o sentido que demonstra a Corte Superior no julgado HC 531083/MG:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO. NOVO TÍTULO. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
1. No que tange à alegação de nulidade na prisão em flagrante a prejudicar a segregação cautelar posteriormente decretada, esta Corte tem entendido que, "[...] 'com a decretação da preventiva, fica superada a alegação da existência de irregularidades no flagrante, tendo em vista a superveniência de novo título apto a justificar a segregação' (RHC 91.748/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe de 20/06/2018.)" - HC n. 464.760/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/4/2019, DJe de 30/4/2019.
2. De mais a mais, não há se falar em flagrante constrangimento ilegal imposto ao paciente pelas instâncias ordinárias, uma vez ter sido registrado no decreto prisional que o acusado "é reincidente, ostentando condenação penal transitada em julgado pela prática de roubo majorado e furto, além de ostentar condenação penal sem trânsito em julgado pela prática de tráfico de drogas, encontrando-se, inclusive, em cumprimento de pena, no gozo de prisão domiciliar desde 23/11/2017". Além disso, foi apreendido com o agente e os demais corréus 47,625kg (quarenta e sete quilos e seiscentos e vinte e cinco gramas) de maconha, 1 submetralhadora de fabricação caseira, 2 revólveres calibre .32,1 pistola de pressão e 1 balança de precisão. 3. Habeas corpus não conhecido”.
(HC 531.083/MG, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020).

A respeito da alegada falta de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no
writ
.

A decisão combatida no
mandamus
demonstra, de maneira induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do paciente, pois destaca a necessidade de se garantir a ordem pública, em razão da contumácia do paciente em praticar crimes contra o patrimônio, bem como de se assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o coacto, após ser preso, apresentou-se com vários nomes, dificultando a sua identificação pela autoridade policial e demonstrando clara intenção de furtar-se à aplicação da lei.

Nessa linha, é interessante reproduzir trecho da decisão constritiva, nos pontos de interesse:

“por volta das 02:47h do dia 11/04/2020, a Policia Militar foi solicitada para verificar uma ocorrência em que um homem havia sido detido por um vigilante da empresa Top Segurança e pelo proprietário do estabelecimento. O policial observou que
o flagranteado havia destelhado o depósito de bebidas Gela Goela e danificado o sistema de alarme sonoro
. O vigilante afirmou que foi até o local devido ao disparo do sistema de alarme e
encontrou o acusado e outro individuo dentro da distribuidora
, sendo que o segundo elemento conseguiu se evadir.

Ao ser detido, o flagranteado afirmou chamar-se Fábio Abreu de Lima e ao chegar na Delegacia disse ser Natal de Almeida Costa e todas as vezes em que foi perguntado sobre o seu nome e data de nascimento, deu respostas diferentes
. Segundo o proprietário do estabelecimento, nada foi furtado, mas encontraram a caixa de som e um tênis separados para serem subtraídos.

Perante a Autoridade Policial o flagranteado optou por permanecer em silencio.

Certidão de Antecedentes acostada aos autos, na qual constam dois Inquéritos Policiais instaurados em 2019, em Altamira, ainda em andamento; e mais duas ações penais, em tramitação em duas das Varas Criminais desta Comarca de Santarém.

No que se refere aos pressupostos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, destaca-se que em sede de decisão, ao contrário do que ocorre na sentença, na qual se exige o juízo de certeza, basta o juízo de probabilidade e vige o princípio in dubio pro societate.

Com relação ao periculum in mora corresponde esse aos fundamentos da prisão preventiva e também estão previstos no art. 312 do CPP, os quais são: 1. Garantia da ordem pública; 2. Conveniência da Instrução Criminal; 3. Assegurar a aplicação da Lei Penal; 4. Garantia da Ordem Econômica (lei nº 884/94).

No caso dos autos, está-se diante, supostamente, de
agente voltado à reiteração da pratica de crimes contra o patrimônio
, sem violência ou grave ameaça contra a pessoa, no entanto, sobre o qual
se tem efetiva dúvida sobre a identidade civil, especialmente por não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la e ainda ter dado nomes e datas de nascimento variadas durante a sua detenção
, ao passo que indicou endereço diverso desta Comarca, em Município no qual já foram tombados dois inquéritos contra si, no ano passado.

Assim, entendo
presentes os requisitos relativos à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
, para o decreto preventivo.”
(grifei)

Nesse contexto, entendo que é legítima a preocupação da autoridade inquinada coatora em evitar a reiteração delitiva por parte do paciente, uma vez que constam em seu desfavor
“dois Inquéritos Policiais instaurados em 2019, em Altamira, ainda em andamento; e mais duas ações penais, em tramitação em duas das Varas Criminais desta Comarca de Santarém”.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça do que este de considerar a existência de inquéritos policiais e outros processos criminais em curso como fortes indicativos da contumácia delitiva do agente, como evidencia o recente julgado que se colaciona a seguir:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
V - Ademais, é iterativa a jurisprudência "[...] deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019).
(...) (AgRg no RHC 123.135/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/04/2020, DJe 17/04/2020 - grifei).

Por fim,
cabe reforçar o que já foi dito em outras oportunidades
sobre as condições pessoais do paciente, ressaltadas pela defesa, de que não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade. Inteligência da Súmula nº 08 do TJPA (455925, HC, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-05).

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 02 de junho de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 08/06/2020